Tribunal: STF
Processo: ARE 1328875
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL APÓS 31/10/1991. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BOIA-FRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO. 
    1. O aproveitamento do tempo de atividade rural exercido até 31/10/1991, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e exceto para efeito de carência, está expressamente autorizado e previsto pelo art. 55, §2º, da Lei n.º 8.213/91, e pelo art. 127, inc. V, do Decreto n.º 3.048/99.
    2. A partir de novembro de 1991, pretendendo o segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição deverá comprovar o recolhimento de contribuições facultativas, conforme dispõe os arts. 39, II, da Lei nº 8.213/91.
    3. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço.
    4. Não tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, somados os períodos reconhecidos judicialmente àqueles já computados na esfera administrativa, não possui tempo de serviço suficiente à concessão do benefício. Faz jus, no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos para fins de obtenção de futuro benefício” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, da mesma Carta.
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS afirma que reconhece
    “[...] o caráter protetivo da norma constitucional que veda o exercício do trabalho por menores de dezesseis anos. E ela não deve ser interpretada contra o menor, uma vez que é direcionada à sua proteção. Mas aqui não é norma constitucional que se aplica, mas sim as normas previdenciárias. Não há por que trazer o art. 7°, XXXIII, da Constituição para a discussão. Nem há como invocá-lo como fundamento para derrogar normas que operam estritamente no âmbito previdenciário. Não há como arrastar a norma previdenciária para a mesma interpretação da norma constitucional, vez que a primeira não veda o exercício do trabalho, apenas condiciona os efeitos previdenciários a uma idade mínima. E estabelecer condições para a aquisição da qualidade de segurado não é norma protetiva do trabalhador, pois condições, para quem precisa atendê-las, não são bônus mas ônus” (pág. 6 do documento eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos. Esse entendimento prevalece inclusive no trato de questões previdenciárias. Com o mesmo entendimento, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.061.044-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES.
    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Destaco, ainda, as seguintes decisões: RE 1.146.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.140.879/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 953.372/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 920.290/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 920.686, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 476.950-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 502.246/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 633.797/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator